Tribunal: TJDFT
Processo: 0008087-19.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente, mesmo que fixada a pena abaixo de 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, sobretudo se o réu é multirrencidente.
2. Recurso conhecido e desprovido.